Tribunal: TJDFT
Processo: 0739276-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739276-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO BORGES DE MORAIS AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo (ID 64150007), interposto por ANTONIO BORGES DE MORAIS em face da UNIÃO FEDERAL. No despacho constante do ID 64149316 essa Relatoria determinou a intimação do Peticionante para se manifestar sobre a interposição e o cabimento do presente recurso perante essa instância recursal, uma vez que a declinação de competência se deu em face de decisão monocrática no AGI 1025318-60.2024.4.01.0000 pelo Relator do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Desembargador Federal Pablo Zuniga. Ressalta-se que o referido Relator reconheceu a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito e declinou da competência para o Tribunal de Justiça do Estado de domicílio da agravada, de modo que o Peticionante deverá observar a competência firmada no Art. 26 do RITJDFT, já que protocolizou o feito já na segunda instância. O Peticionante deixou transcorrer o prazo sem se manifestar (ID 64559129). É o relatório. Decido. Consoante art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A parte, intimada, não se manifestou a respeito do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível e o faço com fundamento nos Art. 932, inciso III, do CPC e Art. 87, inciso III, e Art. 26 do RITJDFT. Transitado em julgado, remetam-se os autos à instância natural. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de outubro de 2024 14:48:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador